Tribunal: TJDFT
Processo: 0737833-12.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CONTRATO VÁLIDO. DEMANDA PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SÚMULA 111 STJ. RETENÇÃO DO VALOR DO BENEFÍCIO PELO ADVOGADO. DANO MORAL. VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas". Logo, a cláusula que estabelece pagamento de verba honorária incidente sobre parcela após a prolação da sentença, é ineficaz.
2. Não se desincumbindo a parte de comprovar a existência do prejuízo alegado, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, deve ser julgado improcedentes os pedidos de compensação por dano moral.
3. Para que reste configurada a litigância de má-fé é necessária prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos que apontem a existência de ato doloso e de prejuízo causado a outra parte.
4. Recursos conhecidos, sendo o do réu desprovido e o da parte autora parcialmente provido.